Tribunal: STF
Processo: HC 186575
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 574.339/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. CRIME COMETIDO EM 24/01/2019. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO, EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. ‘Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base.’ (AgRg no HC 563.219/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020). 
    2. Tendo em vista a pena fixada – 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão – e a existência de circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
    3. Agravo desprovido” (pág. 2 do doc. eletrônico 2).
    É contra essa decisão que se insurge o impetrante neste habeas corpus.
    Alega que “[o] aumento da pena-base em 1/6 pela utilização da faca não deve prosperar, eis que não existe previsão legal para o aumento na época dos fatos, tampouco fundamentação, ferindo de morte o artigo 93, IX, da CF”, razão pela qual “a reprimenda deve ser ficada no mínimo legal, ou seja, 04 anos, e o regime inicial deve ser o aberto” (págs. 4-5 da petição inicial).
    Requer, ao final, liminarmente, que “seja concedida a ordem impetrada, para redimensionar a reprimenda e fixá-la em 04 anos de reclusão e fixar regime inicial aberto para início de cumprimento de pena” (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes fundamentos expostos na dosimetria da pena fixada ao paciente:
    “Na hipótese, o crime foi cometido em 24/01/2019, ou seja, após a entrada em vigor da Lei n.º 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, e antes da inclusão do inciso VII ao mencionado parágrafo, o que se deu pela Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
    Desse modo, reafirmo que, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, sob o fundamento de que ‘o crime foi cometido mediante o uso de faca, revelando maior culpabilidade’ (fl. 18), as instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, ‘embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias’ (AgRg no AREsp 1.351.373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).
    […]
    Tendo em vista a pena fixada – 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão – e a existência de circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal” (págs. 2-4 do doc. eletrônico 2).
    A decisão do STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que essa circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, “haja vista não se tratar de um indiferente penal” (vide RHC 182.955/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RHC 181.413/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 184.857/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, sendo certo, ademais, que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Também na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (4 anos e 8 meses), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.
    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator